Tribunal: TJDFT
Processo: 0027168-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027168-29.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MARÍLIA COELHO CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IRREGULAR DA JORNADA DE TRABALHO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL COM EFEITO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. MULTA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. PERDA DO CARGO EFETIVO. INADEQUAÇÃO. I. Não envolve cerceamento de defesa o julgamento do mérito que atende aos requisitos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Traduz improbidade administrativa ato da Secretária de Saúde do Distrito Federal que, por meio de portaria sem número e sem publicidade, altera a jornada de trabalho do Governador do Distrito Federal, com o fim de beneficiá-lo após o encerramento do mandato, ao arrepio das exigências contidas nos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital 25.324/2004. III. A pena de perda do cargo público se restringe àquele no qual foi praticado o ato de improbidade administrativa. IV. Deve ser ressarcido o dano ao erário efetivamente provocado pelo ato de improbidade administrativa. V. Não podem ser consideradas excessivas as penalidades de multa e de suspensão dos direitos políticos estabelecidas em conformidade com o grau de censurabilidade da conduta ímproba. VI. Recurso da primeira Ré parcialmente provido. Recurso do segundo Réu desprovido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de indispensável prova testemunhal quanto ao elemento subjetivo do ato de improbidade; b) artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/92, ao argumento de que não foi comprovado o dolo do suposto ato de improbidade administrativa, que inexiste necessidade de pedido do servidor público interessado para a adesão ao regime de 40 (quarenta) horas semanais, que o ato foi praticado segundo diploma normativo aplicável, que desnecessárias a instauração de processo administrativo e a publicação do ato, e que não houve prejuízo ao erário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por entender afrontados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “A toda evidência, se os fatos jurídicos que interessam à resolução de demanda foram elucidados pela prova documental produzida, era imperativo o julgamento antecipado do mérito”, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa (ID 10612203). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1519746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1 o/10/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/92. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Houve de fato a prática de ato de improbidade administrativa com o intuito manifesto de propiciar ao segundo Réu, sem amparo jurídico, proveito remuneratório em dissonância com o interesse público e com os deveres elementares que a legislação impõe ao administrador”, e que “a existência do dano é inocultável” (ID 10612203), acolhendo a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, medida que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004